Tribunal: TJMT
Processo: 1031436-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031436-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO - CPF: 204.639.601-49 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031436-87.2019.8.11.0041

APELANTE:
WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO

APELADO:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II – SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada em face do
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II – SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade em gozar da assistência judiciária gratuita, em razão da modificação do seu estado financeiro no momento da compra do imóvel em relação aos dias atuais.

Assevera que de acordo com a dicção do art. 4° da Lei 1.060/50, para a concessão do benefício basta a afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em pedido apartado e a qualquer momento do processo.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, no sentido de se conceder os benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, mediante o retorno dos autos à origem para regular processamento (Id 42513983).

Contrarrazões apresentadas no Id 42513991, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se colhe dos autos,
WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO

ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas em face do
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II – SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, em que pretendia a realização de perícia no imóvel adquirido junto a ora apelada para constatar a existência de vícios de construção no referido bem, em especial as trincas nas paredes, acúmulo de água pluvial e infiltração de água no terceiro quarto.

Afere-se da exordial que a autora-apelante pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pela Magistrada sentenciante, justificado ao fato de que a parte interessada possuía veículo em nome próprio, cuja constatação se deu após consulta perante o sistema do RENAJUD, ocasião em que determinou sua intimação para recolher as custas, no prazo de 15 (quinze) dias (Id 42513970).

Dessa decisão, a parte autora atravessou petitório informando tratar-se de professora, recebendo parcos recursos, além de encontrar-se atualmente com transtornos depressivos, motivando o uso contínuo de medicamentos, pelo que requereu a reconsideração do decisum (Ids 42513973 a 42513977), bem como foi interposto recuso de agravo de instrumento sob a minha relatoria, sendo-lhe negado provimento recurso, mantendo hígida a decisão agravada (Id 42513979).

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva, prolatada em 30/08/2019 (Id 42513980), cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Para a concessão das benesses da justiça gratuita faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Vale destacar que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Da leitura dos autos, constata-se que ao indeferir a assistência judiciária gratuita, a Magistrada entendeu que
“(...)
não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe”
(Id 42513970).

Irresignada, a apelante pugnou pela reconsideração da decisão, não efetuando o recolhimento das custas como determinado, o que levou a Magistrada, diante de sua inércia no cumprimento da decisão, promover o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo.

Nesse particular, tenho que como a autora teve indeferida a concessão da justiça gratuita, que, inclusive, foi mantida nesta Instância quando do julgamento monocrático do RAI no. 1012486-56.2019.8.11.0000 de minha Relatora, foi devidamente intimada e sequer apresentou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, deixando de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte permanecido inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”
(N.U 1021847-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

No mesmo sentido é o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO –
NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada.”
(TJMT, Ap. Cível n. 0000414-87.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Por fim,
determino
que a parte recolha as despesas deste apelo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020